Tribunal: TJDFT
Processo: 0743380-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743380-80.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, DELANIA GOMES VIEIRA RECORRIDO: DELANIA GOMES VIEIRA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em petição de ID 39319287-39319288 o DF requer que o processo retorne à origem para que possa apresentar as contrarrazões ao recurso inominado interposto pela parte autora. Narra que foi intimado em 11/09/2022 e o processo foi remetido à instância recursal em 12/09/2022, impedindo-o de se manifestar oportunamente. Consultando o PJE na origem, verifico que a parte ré foi intimada em 11/09/2022 da decisão que recebeu os recursos de ambas as partes e abriu o prazo para contrarrazões. O processo foi indevidamente enviado à instância recursal em 12/09/2022, antes do transcurso do prazo. Nesse quadro, defiro a reabertura de prazo de nove dias para o réu apresentar as contrarrazões, nessa instância, não sendo necessária a remessa do processo à origem para tanto. Decorrido o prazo, retorne-se o processo concluso. (e) Brasília/DF, 27 de setembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito